Tribunal: TJBA
Processo: 8027985-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027985-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIEGE SILVA VILELA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA POR LEI POSTERIOR E JÁ VIGENTE. ACOLHIMENTO. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por TELEFONICA BRASIL S.A. contra Acórdão que, em Recurso de Apelação, deu provimento ao pleito da embargada, condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais e estabelecendo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

2. A embargante alega erro material e omissão no Acórdão, sustentando que os critérios de atualização monetária e juros de mora não observaram a Lei nº 14.905/24, que já estava em vigor na data da prolação do julgado e alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, fixando novos parâmetros (IPCA para correção e SELIC deduzida do IPCA para juros).

3. A embargada, LIEGE SILVA VILELA, não se manifestou após intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há uma questão em discussão: (i) definir se o Acórdão que fixou a correção monetária pelo INPC e os juros de mora em 1% ao mês incorreu em erro material ou omissão, ao deixar de aplicar os critérios de atualização monetária (IPCA) e juros de mora (SELIC deduzida do IPCA) estabelecidos pela Lei nº 14.905/24, vigente à época de sua prolação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6. Configura erro material ou omissão a não aplicação de lei vigente à data da prolação da decisão que estabelece critérios específicos de atualização monetária e juros de mora, especialmente quando a alteração não demanda reanálise de mérito ou do arcabouço fático-probatório.

7. A Lei nº 14.905/24, publicada em 28 de junho de 2024 e com vigência a partir de 1º de setembro de 2024, alterou o artigo 389 do Código Civil para definir o IPCA como índice supletivo de correção monetária e o artigo 406 do Código Civil para estabelecer a SELIC deduzida do IPCA como taxa legal de juros de mora.

8. O Acórdão embargado foi proferido em 13 de outubro de 2025, ou seja, após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24. A fixação da correção monetária pelo INPC e dos juros de mora em 1% ao mês desconsiderou, de forma equivocada, a legislação aplicável à época.

9. A aplicação da nova lei sobre os encargos moratórios obedece ao princípio do *tempus regit actum*, incidindo imediatamente sobre os processos em curso, desde que os critérios não estejam protegidos pela coisa julgada.

10. O descumprimento dos novos parâmetros legais representa um erro material ou omissão que merece ser sanado via Embargos de Declaração para garantir a correta conformidade do julgado ao ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. É cabível a retificação de Acórdão via Embargos de Declaração para corrigir erro material ou omissão decorrente da não aplicação de lei vigente à data da prolação da decisão que estabelece critérios de atualização monetária e juros de mora.

2. A Lei nº 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA para correção monetária e a SELIC deduzida do IPCA para juros de mora, deve ser aplicada às decisões proferidas após sua entrada em vigor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível em Apelação Cível n. 8027985-81.2023.8.05.0001
, em que são
Embargante TELEFONICA BRASIL S.A.
e
Embargada LIEGE SILVA VILELA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, Salvador/BA, na data da assinatura.

Sala de Sessões, 2026.

Presidente

Des. Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)